Tribunal: TJBA
Processo: 8070358-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070358-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: P. S. G. e outros Advogado(s):MARCELA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO, EMERSON LOPES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. REEMBOLSO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora e manteve sentença que a condenou a fornecer medicamento prescrito à parte autora. A embargante alega omissão quanto: (i) à cobertura contratual de medicamento para uso off label; (ii) à exigência de apresentação periódica de laudos médicos atualizados; e (iii) à observância dos limites contratuais de reembolso. Requereu, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos legais e normativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a exclusão contratual de medicamento para uso off label; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de exigência de comprovação periódica da necessidade de tratamento; e (iii) verificar a alegada omissão quanto à observância dos limites contratuais para reembolso de despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de uso off label, destacando que o medicamento possui registro regular na Anvisa para a indicação prescrita e que a jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura com base apenas nessa classificação. 4. A exigência de apresentação periódica de laudos médicos não constitui elemento essencial ao julgamento, pois a urgência e a necessidade do tratamento foram reconhecidas com base nos documentos constantes dos autos, sendo eventual revisão da obrigação possível na fase de cumprimento. 5. A decisão tratou do reembolso de despesas com base na abusividade da conduta da operadora e na comprovação do desembolso, sendo desnecessária a transcrição dos limites contratuais para validar a fundamentação adotada. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já analisados, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de transcrição literal ou citação direta de cláusulas contratuais não configura omissão quando o fundamento jurídico da decisão afasta expressamente a tese sustentada. 2. A exigência de apresentação periódica de documentos médicos pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não sendo elemento essencial ao acórdão. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados, salvo vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.656/98, arts. 10, § 4º, e 35-C, I e § 6º; CC, art. 421-A; RDC Anvisa nº 47/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8070358-30.2023.8.05.0001, em que é embargante/apelante BRADESCO SAUDE S/A e embargados/apelados P.S.G, representado por TAMARA SILVEIRA DE OLIVEIRA GONZALEZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.